Tribunal: TJSP
Processo: 2090225-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que reputou tempestiva a contestação apresentada pelo agravado, bem como revogou os benefícios da justiça gratuita à agravante. Impugnação quanto ao reconhecimento da tempestividade da contestação apresentada pelo agravado. Não conhecimento. Não previsão no art. 1.015, do CPC. Tema 988, STJ. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que reputou tempestiva a contestação apresentada pelo agravado, bem como revogou os benefícios da justiça gratuita à agravante. Impugnação quanto ao reconhecimento da tempestividade da contestação apresentada pelo agravado. Não conhecimento. Não previsão no art. 1.015, do CPC. Tema 988, STJ. Não verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Insurgência quanto à revogação da gratuidade de justiça. Acolhimento. No caso, o Juiz revogou o benefício anteriormente concedido com base na análise de elementos emprestados de outros processos em que a agravante é parte litigante, porém sem prévia sua prévia oitiva. Contudo, respeitado entendimento diverso, o comprometimento financeiro apresentado deve ser visto pelo momento atual trazido pela agravante, conforme faz prova das despesas pessoais e dívidas que não consegue honrar, sendo possível concluir pela concessão do benefício da gratuidade. Decisão reformada.
Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.